Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701665-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIA SANTOS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face da decisão unipessoal que reconheceu a intempestividade do recurso. Em suas razões recursais, argumenta que a decisão se baseou em premissa equivocada, uma vez que a decisão Agravada foi disponibilizada no diário da justiça dia 01/05/2025 e, portanto, o termo final para a impugnação da decisão agravada era o dia 26/05/2025. Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a contradição/erro material contida na decisão embargada. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na espécie, assiste razão ao embargante. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional dia 01/05/2025, o que impõe o reconhecimento de que o termo final para a impugnação da decisão Agravada era o dia 26/05/2025 e, portanto, o recurso foi interposto tempestivamente. Assim, dou provimento ao recurso de Embargos de Declaração e recebo o Recurso de Agravo de Instrumento. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator